Tribunal: TJBA
Processo: 8042226-97.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8042226-97.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: LUCAS CARVALHO CANTALICE e outros (3) Advogado(s): LUCAS CARVALHO CANTALICE, EDUARDO QUEIROZ DE MELLO, HENRIQUE MACIEL KNIPP IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE, JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CÂNDIDO SALES - BA Advogado(s): 7y ACORDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, I, do CP. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. DESCABIMENTO. PROCESSO COM REGULAR TRAMITAÇÃO. EVENTUAL DELONGA OCASIONADA PELA MAIOR COMPLEXIDADE DA DEMANDA. PLURALIDADE DE RÉUS. QUATRO AGENTES, DOS QUAIS, INICIALMENTE, TRÊS SE ENCONTRAVAM EM ENDEREÇO INCERTO. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR QUASE DEZ ANOS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE EDITAIS, DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO E DE DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS POR DUAS OCASIÕES. PROTELAÇÃO DA MARCHA PROCESSUAL. DILIGÊNCIAS PERTINENTES AO CASO CONCRETO. DESÍDIA DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA REFERIDA CUSTÓDIA, NO PRAZO DE NOVENTA DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PERDA DO OBJETO. REAVALIAÇÃO PRISIONAL REALIZADA APÓS A IMPETRAÇÃO DO WRIT (03/11/22), COM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO CONFIGURADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE INTEGRA FACÇÃO CRIMINOSA, SENDO APONTADO COMO UM DOS LÍDERES DO TRÁFICO NA LOCALIDADE. CONTROLE DO TRÁFICO DE DROGAS LOCAL COMO A MOTIVAÇÃO APONTADA PARA O COMETIMENTO DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. A CONTEMPORANEIDADE EXIGIDA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR ESTÁ RELACIONADA AOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, E NÃO COM A DATA DO FATO CRIMINOSO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO DA ORDEM E SUA DENEGAÇÃO. HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8042226-97.2022.8.05.0000, da Vara Crime da Comarca de Cândido Sales/BA, sendo Paciente NETECIO SILVEIRA FRANÇA FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, pelas razões a seguir explicitadas. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR